Tribunal: TJMT
Processo: 0006536-09.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006536-09.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODRIGO CESAR SADDI - CPF: 693.679.491-20 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), SUSANNE SADDI - CPF: 537.269.011-91 (APELANTE), ROSANNE SADDI DE LARA PINTO - CPF: 424.567.031-20 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), VILMAR LUIS VIDAL WOICIEKOWSKI - CPF: 782.680.441-87 (APELADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 266.281.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LUIS VIDAL WOICIEKOWSKI - CPF: 782.680.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
SENTENÇA PROFERIDA SEPARADAMENTE PARA CADA PROCESSO
–
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÍDIA COMPROBATÓRIA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
–
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
–
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
–
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
–
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TESTEMUNHAS – DIVERGÊNCIA SOBRE AS PECULIARIDADES DA ÁREA – PERÍCIA – APONTANDO QUE A POSSE NÃO É EXERCIDA PELOS AUTORES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de reconhecimento da posse sobre determinada área em sede de oposição na ação de reintegração de posse, mantendo a decisão do juízo de origem que considerou ausente a comprovação dos requisitos exigidos para a proteção possessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por não ter sido proferida de forma conjunta para ambas as demandas; (ii) aferir se a ausência de mídia com os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação compromete a validade da decisão; e (iii) analisar se houve comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento da posse e a proteção possessória pretendida.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença, pois a elaboração de decisão separada para cada processo atende às exigências processuais e não causa qualquer prejuízo à parte.

4. A alegada ausência de mídia dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação não acarreta nulidade da sentença, porquanto a parte interessada não demonstrou prejuízo concreto, sendo que a decisão recorrida fundamentou-se em amplo conjunto probatório, incluindo documentos, perícia e testemunhos.

5. A parte apelante não logrou demonstrar a efetiva posse sobre a área reivindicada, sendo insuficiente a prova testemunhal diante da divergência sobre as peculiaridades do bem litigioso e da conclusão pericial que apontou a inexistência de posse exercida pelos autores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há nulidade da sentença quando a decisão proferida separadamente para demandas conexas não resulta em prejuízo à parte. A ausência de mídia de depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação não gera nulidade se a parte recorrente não comprovar prejuízo concreto. Para a proteção possessória, é necessária a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente prova exclusivamente testemunhal dissociada de outros elementos que evidenciem a posse efetiva."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006536-09.2009.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO CESAR SADDI e OUTROS

APELADO: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
RODRIGO CESAR SADDI E OUTROS –
Id-243618403, contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT (Id-

243618401), que em sede de
OPOSIÇÃO
n.º 0006536-09.2009.8.11.0041, manejada aos autos de Reintegração de Posse n.º 0014165-68.2008.8.11.0041, proposto pelo
FRIGORÍFICO ARAPUTANDA
contra
ALMIRANTE ALVES DE SOUZA,
concluiu
por julgar improcedente a demanda sobre parte da área em litígio pretendida pelo Frigorífico. Consequentemente,
fixou os honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Alegam que, a demanda fora proposta visando afastar a pretensão do Autor da ação principal diante da posse preexistente dos Opoentes, sobre uma área de 106,00 hectares, no local denominado Caeté, na Rodovia dos Imigrantes, no município de Cuiabá.

Os Apelantes alegam que a área em disputa foi indevidamente incorporada pelo frigorífico, que reivindica uma área maior do que a realmente possuída, e que a área pertencente aos Opoentes não foi corretamente considerada na decisão.

A sentença recorrida julgou improcedente a Oposição, com base na alegação de que os Apelantes não comprovaram a posse sobre a área em disputa e que as provas apresentadas não corroboravam a existência da reserva de 106 hectares.

Sustentam que, contrário do que concluiu a julgadora monocrática, restou demonstrado a presença de todos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido deduzido na inicial.

Em sede preliminar, pugna pela nulidade da sentença, ao argumento de que ambas as demandas deve ser julgadas simultaneamente, ou seja, a oposição e a ação possessória em uma única sentença.

Ressaltam ainda que, não encontraram entre os documentos do processo judicial eletrônico, a gravação dos depoimentos prestados na audiência de justificação realizada em
13/11/2014
, das testemunhas
José Teofilo Rondon, Paulo de Tarso Vilela e Luiz Albino Kincheski
.

No mérito, afirmam que os documentos juntados com a inicial restou comprovada a posse anterior dos Apelantes, que remonta o ano de 1969, bem como a ocupação do Oposto Frigorífico Araputanga sobre a área somente a partir do ano de 2008.

Pelos documentos e depoimentos colhidos durante a audiência de instrução ficou claramente demonstrado que o imóvel rural em litígio não tinha nenhum sinal de ocupação pelo Frigorífico Oposto, estando a área sob os cuidados dos Apelantes que frequentemente compareciam no local, realizaram extração de cascalho no ano de 2007.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, anulando a sentença e/ou reformando para o fim de julgar procedente a oposição afastando a pretensão do autor na ação principal.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo.

Determino a associação desse apelo ao recurso de apelação n.
0014165-68.2008.8.11.0041

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

I -
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA
.

I.a
– JULGAMENTO SIMULTÂNEO

Inicialmente, pugna os Apelantes pela nulidade da sentença em razão da ausência de julgamento simultâneo entre a oposição e a ação de reintegração de posse.

A arguição não merece amparo, senão vejamos:

Isso porque, analisando detidamente o caderno processual, não se vislumbra qualquer prejuízo ao caso, haja vista que o Juízo singular procedeu, na mesma data, o julgamento de ambas as causa, todavia, procedendo a elaboração de sentença para cada um dos processos.

Registra-se ainda, que ambas as demanda – oposição e reintegração de posse, já se encontram em grau recursal, bem como esta Relatora determinou o processamento em conjunto de ambas as ações.

Outrossim, embora o art. 685 do CPC estabeleça que a oposição deve ser julgada simultaneamente à ação originária, tal regra não é absoluta e deve ser interpretada à luz dos princípios da celeridade e economia processual.

Portanto, não havendo prejuízo, equivocado se faz a alegação de nulidade da sentença recorrida.

I.b
– AUSÊNCIA DE MÍDIAS
.

Pugnam ainda os Apelantes pela nulidade da sentença em razão da ausência nos autos dos documentos do processo judicial eletrônico, a gravação dos depoimentos prestados na audiência de justificação realizada em
13/11/2014
, das testemunhas
José Teofilo Rondon, Paulo de Tarso Vilela e Luiz Albino Kincheski
.

De igual forma não se vislumbra ao caso propalada nulidade.

Isso porquê, os Recorrentes limitaram a afirmar que as mídias dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação não se encontram nos autos, contudo, assim o fizeram de forma genérica, não indicando em suas razões recursais qual o prejuízo advindo dessa ausência.

Outrossim, a sentença recorrida traz em sua fundamentação todo o conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, dentre eles os vários depoimentos das testemunhas arroladas por ambas as partes.

Em se tratando de nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Todavia, que decorrido toda a tramitação do feito, referida ausência somente fora alegada pelos Recorrentes quando da apresentação das alegações finais.

Ademais, os depoimentos que são colhidos na audiência de justificação, que se diga, na oportunidade, indeferida a liminar, têm caráter preliminar e não vinculam o magistrado na elaboração da sentença.

Assim, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, não há de se reconhecer a arguição de nulidade, posto que a alegação trazida pela parte fora de forma genérica.

Forte nessas razões
REJEITO
a arguição trazida em sede de preliminar de nulidade de sentença concernente a ausência de julgamento simultâneo e de ausência de mídia dos depoimentos colhidos na audiência de justificação.

É como voto.

VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
OPOSIÇÃO,
manejada aos autos de Reintegração de Posse
,
concluiu
por julgar improcedente a demanda sobre parte da área em litígio pretendida pelo Frigorífico. Consequentemente,
fixou os honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Sobre o caso, o Código de Processo Civil, define que Oposição ocorre quando alguém pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, caso em que poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos (artigo 682, CPC), ou seja, forma pela qual o terceiro ingressa em processo alheio para obter para si, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, excluindo o direito destes.

É certo que, tratando a demanda principal de ação de reintegração de posse, deve a parte Autora, ora Apelantes, a comprovação dos requisitos legais para o acolhimento do pedido de proteção possessória perseguida na presente oposição aos quais são descritos na regra do art. 561 do CPC,
verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Contudo, da análise detida de todo o conjunto probatório trazido aos autos, tais como documentos, perícia e depoimentos de testemunhas, resta evidenciado que os Apelantes não lograram êxito na comprovação da presença dos requisitos necessários para a proteção possessória e consequente procedência da ação.

Isso porquê, não lograram êxito em comprovar a pose sobre a área de 106 hectares que alegam ter reservado, restando evidenciado nos autos a inconsistência nas afirmações trazidas pelos Apelantes quanto a localização da área.

Outrossim, dos depoimentos colhidos e perícia realizada na instrução processual, restou observado que o Frigorífico Araputanga S. A. exerce a posse sobre a integralidade do imóvel de forma mansa e pacífica desde o ano de 2000.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo na integra a parte da sentença que observou os depoimentos das partes e testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução,
verbis:

“Em audiência de instrução em conjunto com os autos da ação de reintegração de posse 0014165-68.2008.8.11.0041,
Vilmar Luis Vidal Woiciekowski
, representante do Frigorífico Araputanga S/A, após esclarecer suas atividades de consultoria ao requerente, informou que o proprietário é José Almiro, e especificamente em relação ao imóvel objeto do litígio, informou que teve contato com a área a partir de 2011, conhecendo as divisas. Que foi informado que o frigorífico tem a posse da área desde 2000, e inicialmente era uma área de 320 hectares, aproximadamente e que após o conflito com Almirante, os vizinhos passaram a reivindicar partes da área, passando a ser uma área de aproximadamente 100 hectares.

Esclareceu que quando houve a invasão, a casa que havia no imóvel foi derrubada, sendo necessário construir novamente a residência. Que o grupo adquiriu a área do Grupo Trescinco, mas ao tentar realizar a transferência do imóvel, percebeu-se o deslocamento da matrícula e buscaram o INTERMAT, sendo informado que se tratava de área não arrecadada, razão pela qual pediram a regularização fundiária.

Afirmou que nunca viu Almirante no imóvel e viu a primeira vez no dia da audiência. Que há uma casa de alvenaria na área, pequena, tipo meia-água, com criações de porco, galinha, e algumas frutas cítricas, e morava um funcionário na área, e com energia elétrica, poço artesiano, tendo a aproximadamente 31 cabeças de gado.

A opoente
Rossane Saddi de Lara Pinto
, afirmou em seu depoimento que a área foi adquirida pelo seu avô em um leilão e foi dado de presente a seus pais de casamento, em 1.969 e trabalhava na área. Que extraiam cascalho, aterro para venda e quando seus pais se divorciaram, a área foi divida ao meio, e sua mãe vendeu a sua parte da área para o Grupo Trescinco, em entre 1992 e 1994. Que seu pai também vendeu 80 hectares a um vizinho, que foi adquirido pelo Frigorifico Araputanga. Que quando seu pai faleceu em 1.992, venderam a área para o Grupo Trescinco e tinha um excesso de 106 hectares que pertenceriam aos terceiros, ao lado da estrada.

Alegou ainda que o Frigorifico Araputanga teria englobado a área toda, e invadido a área de 106 hectares dos herdeiros, mas a área inicial seria de 499 hectateres. Que da área original de 499 hectares, na separação ficou 254 hectares para a mãe, acrescido depois de 8 hectares como pagamento de pensão alimentícia, totalizando, portanto, 362 hectares para sua mãe. Afirmou ainda que a área seria, um total de 499 + 106 hectares, e que na venda ao Grupo Trescinco teria ficado consignado que esses 106 hectares pertenceriam aos herdeiros, e que a área era cercada. Que tão logo a área tenha sido ocupada pelo frigorífico foi iniciada a ação, 15 anos antes, portanto, em 2009, e que antes não havia nenhuma ocupação no local, pois estavam sempre vigilantes, inclusive seu tio, e também o vizinho, “Quinhceste” que à época era muito amigo de seu pai.

Almirante Alves de Sousa
, por sua vez, afirmou em seu depoimento que receberia a área como pagamento. No entanto, era um total de 200 hectares aproximadamente, e esteve na área por duas vezes, uma em 2007 e outra em 2008 quando confrontou um senhor chamado Bil, que não sabe dizer de qual frigorífico ele representava, mas que afirmou a Bil que este não teria posse pois a área era do Estado. Alegou ainda que chegou a pedir regularização fundiária do imóvel, e em uma das vezes esteve no local com o engenheiro Alessandro Belo que fez as medições e levantamentos chegando à conclusão de que a área era pública e portanto, “não tinha dono”, mas que não tem mais interesse na área, pois não aceitou receber como pagamento dos seus devedores e por fim, afirmou que não haviam benfeitorias no local.

A testemunha
Luiz Albino Kincheski
, afirmou em seu depoimento que tinha uma área aos fundos, e que conhecia o pai de Rossane, e lembra que ele ocupava a área, não sabendo esclarecer acerca de cercas. Não soube informar acerca acerca de benfeitorias e não conhece a área, e que vendeu a sua área de 70 hectares para um senhor que tinha alguma ligação com o Grupo Trescinco. Que comprou e pagou a área de Sadi, e logo em seguida, Sadi faleceu, e teve que se habilitar no inventário, não lhe foi entregue a parte correta, pois deveriam ser 70 hectares mas recebeu apenas 61, tendo que ainda entregar 9 hectares de outra área para completar o compromisso da venda feito ao Grupo Trescinco.

A testemunha
Maria Antiolina
afirmou em seu depoimento, que residiu na área, numa casa que também era escritório entre os anos de 1980 a 1989, pois havia extração de areia, e depois que saiu de lá nunca mais retornou. Não sabe o tamanho da área, sabendo que a área foi vendida posteriormente.

A testemunha
Francinete Candido
afirmou em seu depoimento que trabalhou na área há muitos anos, mas não soube afirmar quando, e trabalhava com aterro e carregando areia, com pá carregadeira, e trabalhava com o pai de Rosana, sendo que seu depoimento pouco acrescentou para a instrução.

A testemunha
José Fernandes Campos de Oliveira
, afirmou em seu depoimento que trabalho na área em 1980, por apenas um ano, e era uma área grande. Afirmou que atualmente há na área apenas a casa do chacareiro ainda não há nenhuma benfeitoria na área, e que entendia que estava na posse seria o frigorifico, que a área não tinha cercas internas, mas que que, conforme foram realizadas vendas, as pessoas que adquiriram, foram fazendo as divisões e sabe que apenas uma parte não teria sido vendida.

A testemunha
Geraldo Umbelino Neto
, afirmou em seu depoimento que trabalhou para o frigorífico entre 2004 e 2008, e que teve contato com a área no de 2008 quando Almirante teria realizado a tentativa de invasão. Afirmou no entanto, que tinha conhecimento acerca da área, mas não iria ao local, e que foi construída um barraco pelo réu no local, e que e a partir da ocupação foi construída uma casa e colocado uma pessoa para cuidar do imóvel. Que havia pastagens e uma criação no local, com gado inclusive, e não soube de outra invasão. Com relação à família Saddi, nunca recebeu nenhum requerimento ou documentação, e que o frigorífico não tinha segurança armada no local. Soube reconhecer os limites da área, identificando-a como aproximadamente 300 hectares.

A testemunha
Ricardo Gonçalves Da Silva
, afirmou em seu depoimento que trabalhou para o frigorífico e esteve na área por duas vezes, reafirmando os limites do imóvel, que iniciaria na rodovia e confrontando-se aos fundos com á do pessoal do Grupo Gazeta. Afirmou que a área foi adquirida em 2000, do Grupo Trescinco, e que a única referencia que havia era o grupo Sperafico e não havia cercas internas, apenas nos limites e que a área possuía aproximadamente 300 hectares.

A testemunha
Cícero Florentino Filho
, afirmou em seu depoimento que conhece a área desde 2004, e esteve na área algumas vezes pois trabalhava como gestor do grupo e à época havia a intenção de edificar no local um centro de distribuição. Afirmou que em 2008 houve uma invasão pois uma pessoa que cuidava da área o avisou que havia pessoas no local, pelo que foi ao local onde encontrou 3 pessoas, dentro da área, e disseram que eram estavam a mando de Almirante no local. Que encontrou com Almirante no escritório, houve conversas entre advogados, e desde então não houve mais ocupação.

Que havia uma pessoa que cuidava da área, mas não havia uma destinação específica, mas tinham algumas cabeças de gado, não sabendo precisar exatamente. Que havia uma casa de alvenaria bem simples no local, mas sempre pessoas cuidando do local, e que nunca houve uma outra oposição a não ser a de Almirante. A testemunha Rosimar Mazetto de Jesus, afirmou em seu depoimento que era caseiro na área do frigorífico e trabalha no local desde 2009, e que há algumas criações no local, havendo água potável. Que há resquícios de uma antiga construção com alguns tijolos empilhados e não tem conhecimento sobre a família Saddi no local, que a área é toda cercada, e quando passou a residir no imóvel as cercas eram nova.

A testemunha
Marco Aurelio Ramires Chagas
, afirmou em seu depoimento que prestou serviços na área em litígio entre os anos de 2000 a 2006, de terraplanagem cercas, manutenção de cercas, pastagens e serviços menores. Soube identificar a área e dava manutenção na estrada vicinal de aproximadamente 3km, e que na área não havia benfeitorias, apenas “mato”, e não tinha nada e que nunca enfrentou qualquer oposição na área por nenhuma pessoa.

A testemunha
Celso Carlos da Silva
, afirmou em seu depoimento que a área era cercada, mas não havia invasões na área e toda a área era ocupada pelo frigorífico, bem como não havia cercas internas, e que havia uma pequena casa. A posse anterior às vendas é incontroverso e os opoentes deveriam demonstrar que exerceriam a posse sobre 106 hectares que alegam ter reservado para os herdeiros.”

Assim, não logrou êxito a parte Apelante a comprovação precisa de onde estariam os 106 hectares da área que alegam ter reservado para os herdeiros, a qual visa à proteção possessória.

Percebe-se claramente dos depoimentos supramencionado, que as testemunhas arroladas pelos Recorrentes discorrem sobre a área de forma unitária, não sabendo sequer precisar onde se localizaram da área litigada, não sabendo dizer se haviam ou não cercas que separavam a área litigada, conforme as imagens obtidas quando da realização de instrução pelo sistema Google Earth na qual restou observado de forma clara que não há divisões internas havida na área.

Por outro lado, os depoimentos colhidos indicam que o Frigorífico Araputanga S. A. exerce a posse sobre o imóvel desde o ano de 2000.

Portanto, as inconsistências reforçam a conclusão de que os Apelantes não exerciam a posse sobre qualquer parte do imóvel.

Ainda sobre o caso em apreço, restou produzida prova pericial, afim de que se levantassem as matrículas, contudo, o perito não conseguiu localizar onde seria a suposta área.

Aludida perícia enfrentou e abordou as questões levantadas nos autos, respondendo os quesitos apresentados e procedendo a novos esclarecimentos posteriormente trazidos aos autos, tanto a questão dominial, como também a questão possessória da área.

In casu,
colaciono parte dos quesitos que foram apresentados e respondido pelo
expert, verbis:

2) Se o exercício dessa posse erra mansa e pacífica na época do esbulho e quem são seus confrontantes?

R: Pelo que foi levantado por essa perícia, o exercício da posse da área era exercido de forma mansa e pacífica pela requerida Frigorífico Araputanga S. A. desde o ano 2000. A única tentativa de esbulho que se teve notícia ocorreu no mês de fevereiro de 2008, e foi cometida por Almirante Alves de Souza, contra quem, segundo os documentos que constam da própria Ação de Oposição, objeto dessa perícia, o Frigorífico Redentor S. A. propôs duas ações possessórias, tendo a seu favor liminar que consta às fls. 109/111, deferida em 05 de março de 2008, no Processo n. 126/2008 – Interdito Proibitório e a liminar que consta às fls. 604/606 deferida em 29 de agosto de 2008, na Ação de Interdito Proibitório n. 1223/2008. Os confinantes na época eram:

NORTE:
Rodovia dos Imigrantes;

LESTE:
Estrada Vicinal de Acesso;

SUL:
Fazenda Lagoa Encantada, Prop. João Dorileo Leal;

OESTE:
Empresa Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda, Prop. Mauro Mendes Ferreira.

3) Os títulos apresentados pelos autores, inclusive as alegações de exercício correspondente à área do réu?

R: Os títulos apresentados pelos autores correspondem a origem do TD-Título Definitivo expedido pelo DTC-Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso-MT, em nome de Henrique Gratidiano Dorileo, denominado Caeté, área com a superfície de 499,0000 hectares, Registrada no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício da Comarca de Cuiabá, sob a transcrição nº 3.183, Livro 3-D, Folhas 227, na data de 16/10/1945.

Sendo que a área objeto da presente ação não confere com a origem dominial apresentadas pelo assistente técnico e nos autos pelos autores. Diante destes estudos não é possível identificar ou mensurar a que se referem as alegações de excesso de área manifestada pelos autores, uma vez que não foi possível a compreensão de tal fato (Item 9.1).

4) Feitos os desmembramentos da área originalmente ocupada por Ayçar Nicola Saddi, determinar a localização, no mapa solicitado no quesito 1, da área excedente à que consta dos títulos dominiais?

Prejudicada a resposta a esse item, tendo em vista que a área original dos documentos pertencentes a Ayçar Nicola Saddi está localizada em outra Gleba denominada “Gleba Lote Caeté”, não sendo possível identificar ou compreender a que se referem como área excedente que consta dos títulos dominiais.

5) É possível determinar e afirmar se essa área excedente pode ser considerada excesso intra muros?

R. Como já afirmado não há como compreender o que seja área excedente referida pelos autores, restando prejudicada qualquer outra análise ou conclusão.

(...)

i) A partir do auto de inspeção juntado à inicial da oposição como doc. 31 e doc. 32 e de vestígios no terreno em litígio e outros elementos informativos confirmar se houve extração de cascalho da área após a inspeção prévia referia nos tais documentos?

R. O documento nº 31 se trata de uma solicitação para retirada de aterro (cascalho), em uma área de 10.000 m2 (des Mil Metros Quadrados), cujo perímetro não foi delimitado, tendo como informação que seria próxima a Rodovia dos Imigrantes, Distrito Industrial do município de Cuiabá-MT. Através do Auto de Inspeção chegamos as coordenadas geográficas “15º41’07,03” e “55º59’43,26”. Deslocando até o local dessas coordenadas não obtivemos êxito em encontrar vestígios de extração de lavra do cascalho.”

Restou ainda observado pelo Perito Judicial que o assistente técnico dos Apelantes estaria tentando rediscutir o perímetro e poligonal fora da realidade e do contexto físico de informações geográficas em sua plotagem, verbis:

d - Esclarecer as inconsistências apontadas no laudo produzido pelo assistente técnico dos oponentes.

R: que o ilustre colega em seu estudo desempenou a sua didática em questão dominais, reconstituindo perímetro e poligonal fora da realidade e do contexto físico de informações geográficas em sua plotagem sem incidência à origem titulada pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso.

Malgrado ao que se falou os Apelantes não lograram êxito em comprovar o exercício da posse sobre a área de 106 hectares que alegam ter reservado, no entanto, segundo os elementos trazidos aos autos a posse restou demonstrada ao Frigorífico Araputanga S. A. exercida desde o ano de 2000 sobre a integralidade da área.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão da regra do §11º, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025